Tribunal: TJDFT
Processo: 0736278-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736278-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DROGARIA ROSARIO S/A AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento pela DROGARIA ROSÁRIO S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0004753-07.1995.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de prazo para regularização dos imóveis e determinou o prosseguimento dos atos demolitórios. Narra que o processo de regularização da filial localizada na Quadra 302-A, Bloco D, Lotes 40, 41 e 42, foi submetido e aprovado, contudo, as obras ainda não foram iniciadas em razão da ausência do Contrato de Concessão de Obra que depende remanejamento da rede de energia. Pontua que, em relação à filial localizada na Quadra 302-A, Bloco B, Lotes 16 e 17, a “Drogaria Rosário” submeteu os projetos ao Departamento de Análise, entretanto, aguarda aprovação nos moldes dos novos parâmetros estabelecidos no Decreto no. 43.056/2022, que regulamentou a Lei no. 6.138/2018 (Novo Código de Edificações do Distrito Federal – COE/DF). Diz que aprovado os processos de regularização dos imóveis em epígrafe, resta evidenciada a probabilidade do direito a ensejar a reforma da decisão agravada para impedir a demolição. Frisa o dano irreparável da ação fiscalizatória, seja por não ter havido delimitação da área de demolição; seja por comprometer a estrutura do imóvel; seja por representar riscos, seja por não ter sido a parte agravante avisada com antecedência mínima para a preparação e retirada dos produtos. Destaca que a sentença exequenda se limitou a dispor que os laudos periciais acostados aos autos demonstrariam a necessidade de adequação das ocupações dos imóveis públicos aos parâmetros definidos na Lei Complementar 766/08. Assevera que a Lei Complementar no 998/2022 prevê a possibilidade de regularização das ocupações onde ainda não foi possível obter a permissão de uso do espaço público. Assinala que, após a conclusão do processo de regularização, a agravante terá licença específica para a execução de obras em área pública conforme estabelecido pelo art. 23, § 3o, do Decreto n° 44.873/2023. Assim, a suspensão provisória das ações de demolição para que a empresa tenha tempo hábil para comprovar a execução da adequação necessária, mostra-se medida impositiva. Tece considerações e colaciona julgado em abono a sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para conceder prazo de 07 (sete) dias úteis para que a agravante adote providências necessárias à regularização dos imóveis e inicie as obras de adequação. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo de ID 63466965. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos estão ausentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 63462407: As razões já expostas anteriormente incidem para o pedido similar formulado em id 209261062: O presente feito vem se arrastando há nada menos que 29 anos. A decisão judicial aperfeiçoou a coisa julgada há tempo muito superior ao que se possa considerar razoável para sua concreção, mormente em se considerando que a tutela jurisdicional incide sobre interesse jurídico difuso. Se há um procedimento de “regularização”, há uma certeza: a de que há uma situação de “irregularidade”, o que é mero eufemismo para ilegalidade. Todos os imóveis em situação de ilegalidade envolvidos nesta lide dispuseram de 29 anos para sanar a ilegalidade, inclusive à luz de novo normativo deveras permissivo para com a ocupação de áreas que são propriedade pública. Admitir-se a postergação da oportunidade para regularização de algo que não se adequou à lei em 29 anos desponta que, na realidade, a adequação jamais ocorrerá. A “irregularidade” em questão afronta não apenas a lei, mas sobretudo a coisa julgada, não sendo sequer razoável supor que o próprio Judiciário negue vigência e eficácia às próprias decisões. A alegação de que a demolição do engenho adjacente à edificação principal irá comprometer a estrutura de todo o prédio sugere que, na realidade, soa mais prudente que toda a edificação seja beneficiada com reforço estrutural adequado ou seja demolida para a construção de uma nova, e não que se preserve uma edificação que necessite violar a lei para subsistir. Em face do exposto, indefiro o pedido de id 209261062, permitindo-se, por conseguinte, o prosseguimento da execução da tutela jurisdicional consolidada na coisa julgada. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Consultando os autos de origem, constata-se que o ato demolitório das acessões físicas construídas em área pública decorre do cumprimento de sentença proveniente de Ação Civil Pública. Assim, a questão em exame se limita ao controle da legalidade do ato fiscalizatório, com intenção demolitória, perpetrada pelo Poder Público. O Código Edificações do Distrito Federal, Lei no 6.138/2018, estabelece que as obras no Distrito Federal só poderão ser realizadas após expedição da devida licença. Vejamos: Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Nesse viés, caberia a parte comprovar que as construções cumpriram as exigências legais, tendo sido realizada após a obtenção da devida licença. Contudo, a própria agravante admite não possuir. Assim, deve-se observar os arts. 131, II, 132, I e 133, § 4o da Lei Distrital 6.138/2018: Art. 131. O embargo da obra ou da edificação é aplicado: I - no descumprimento da advertência, após expirado o prazo consignado para correção das irregularidades; II - imediatamente, quando não for passível de regularização. Parágrafo único. Admite-se o embargo parcial, quando não acarretar riscos a operários e terceiros. Art. 132. A interdição da obra ou da edificação é aplicada: I - em casos de descumprimento de embargo; II - imediatamente, sempre que a obra ou a edificação apresente situação de risco iminente a operários ou terceiros. § 1o Admite-se a interdição parcial quando não acarrete riscos a operários ou terceiros. § 2o Em obra ou edificação interditada, total ou parcialmente, o infrator deve ser notificado a apresentar, no prazo de até 30 dias, laudo técnico que avalie a estabilidade da obra ou edificação. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. (Destaquei) Cumpre destacar que a Lei Complementar local no 998/2022, que dispõe sobre o uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul – CLS, do Setor de Habitações Coletivas Sul – SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I, assim como o Decreto n. 43.609/2022, que regulamentou referida lei, delinearam exigências e prazo para adequar a construção às exigências da lei, o que não foi atendido pela parte agravante, de modo que, ao impedir os atos demolitórios, estaria o Judiciário negando vigência e eficácia da legislação correlata, o que não merece prosperar. Com efeito, considerando que a parte agravante não promoveu que a regularização devida nos moldes e prazos legais, impedir a demolição pelo poder público dos “puxadinhos” é o mesmo que impedir o poder de polícia inerente à atividade fiscalizatória, inclusive, considerando, como bem delineou o juízo agravado, que se admitir a postergação da oportunidade para regularização de algo que não se adequou à lei em 29 anos afronta não apenas a lei, mas sobretudo a coisa julgada, não sendo sequer razoável, tampouco permitido. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE INTIMAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DE OBRA EM ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUXADINHO NA FRENTE DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. CALÇADA. BEM DE USO COMUM DO POVO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE EDIFICAÇÃO E USO DO SOLO URBANO. DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de nulidade de ato administrativo que ensejou a intimação de demolição do muro construído em área pública, com a consequente expedição de intimação demolitória. (...) 3. A parte autora-apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a ilegalidade que macularia a intimação demolitória (art. 373, I, CPC). Pelo material probatório dos autos, o aumento do muro invade o passeio público e viola o Código de Edificações (Lei n. 6.138/2018), além de não ter sido precedido do pertinente alvará de construção. 4. A construção de puxadinho na parte frontal do imóvel, ocupando a área pública de calçada, bem de uso comum do povo, é passível de sanção administrativa de demolição. 5. É dever da Administração Pública fiscalizar e controlar o espaço público, fator que não viola os direitos de domicílio ou de moradia e preserva o interesse público, efetivando a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, consubstanciados na política de desenvolvimento urbano. 6. A falta de autorização para a construção do muro invadindo área pública viola as normas de edificação e de uso do solo urbano, devendo ser desfeita para preservar o estado anterior da área (construção irregular impassível de adequação). 7. Precedentes: Acórdão 1689354, 07427780620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023; Acórdão 1373425, 07173141420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021; Acórdão 1369208, 07125714320178070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1808130, 07027191920228070018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. "PUXADINHO". LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 766/2008. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de proibir o demandado de praticar ato demolitório em relação às acessões físicas erigidas em área pública próxima a bem imóvel situado em área particular. 2. Nada impede que as autoridades públicas, desde querespeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo aofiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento dosolo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa. 3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado "poder de polícia" e seus respectivos atributos, especialmente em razão da eventual ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 4. No caso a própria apelante reconhece que promoveu construção em área pública adjacente a bem imóvel particular. 4.1. Além disso a recorrente foi intimada do auto de demolição expedido pelo demandado, ocasião em que ofertou impugnação, que foi devidamente analisada em sede administrativa. 4.2. Com efeito, percebe-se que o contraditório e a ampla defesa, próprios ao devido processo administrativo, foram devidamente atendidos. 5. Nesse contexto é importante destacar que a Lei Complementar local no 766/2008 dispõe, dentre outras providências, a respeito do uso e a ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul - SHCS, na Região Administrativa de Brasília - RA I. Trata-se de legislação destinada a regularizar a cognominada prática de "puxadinho" nas referidas localidades. 5.1. Com efeito, o art. 24, caput e parágrafo único, do aludido diploma legal prevê hipótese de suspensão dos procedimentos de fiscalização no caso de pedido de regularização pelo particular no período de tempo nele determinado, até a manifestação do Poder Público, desde que sejam observados os prazos para o cumprimento de exigências do respectivo processo de licenciamento. 5.2. Na presente hipótese, no entanto, verifica-se que a recorrente não cumpriu as exigências feitas pelo Poder Público local para a regularização das acessões físicas erigidas em área pública lindeira ao bem imóvel em questão. Ademais, é certo que houve manifestação da Administração Pública, que, em primeira instância, indeferiu a impugnação promovida pela apelante e manteve o multicitado auto de intimação demolitória. 6. Logo, observado o devido processo administrativo, e, verificado que a recorrente efetivamente construiu em área pública, afigura-se viável o exercício da autotutela administrativa. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374014, 07048408820208070018, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, observa-se que a Administração Pública, ao promover ao determinar a demolição dos imóveis, agiu em estrito cumprimento de determinação judicial, com a finalidade de proteger a vida, integridade física e saúde dos moradores. Não se mostra compatível com o ordenamento pátrio a permanência em imóvel irregular que não apresenta a mínima garantia de segurança, com risco à vida, integridade física e saúde da comunidade, mas, ao contrário, verifica-se o poder-dever da Administração Pública de proteger a incolumidade física da população mediante o exercício do poder de polícia para obstar a construção e uso de imóveis sem licenciamento e possivelmente sem observância de normas técnicas de segurança. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, intime-se o Ministério Público para se manifestar no prazo legal. Por fim, para se evitar decisões conflitantes, determino a reunião deste recurso com o AGI 0736234-31.2024.8.07.0000 e o AGI 0736228-24.2024.8.07.0000 para análise e julgamento em conjunto Brasília, DF, 30 de agosto de 2024 17:29:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador